Tribunal: TJDFT
Processo: 0710389-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA QUE NÃO DEFINIU O CRITÉRIO DE APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar eventual incorreção da determinação de utilização da SELIC no cálculo da atualização de quantia devida pelo Distrito Federal, relativa ao crédito de ICMS, diante da indefinição do critério da correção monetária na sentença.
2. No caso em exame percebe-se que não foi esclarecido o referido critério pelo juízo singular ao proferir a sentença. 2.1. O Juízo singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, por se tratar de relação jurídica de natureza tributária, determinou que sobre o valor devido deveriam ser aplicados os mesmos índices utilizados pela fazenda pública na cobrança de seus tributos.
3. A decisão impugnada, ao contrário do que consta nas razões articuladas pelo Distrito Federal, não alterou os critérios de atualização do débito que foram estabelecidos na sentença, mas fez a necessária ponderação a respeito dos juros de mora e do índice de correção monetária, que devem ser observados nas condenações judiciais de natureza tributária. 3.1. Com efeito, a correção monetária e o coeficiente de juros de mora aplicáveis devem corresponder aos critérios utilizados na cobrança de tributo pago em atraso, em respeito ao postulado da isonomia.
4. Destaque-se que o Egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3 declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 2o da Lei Complementar local no 435/2001, para considerar incompatíveis com a norma constitucional os parâmetros ali estabelecidos em todas as oportunidades que excederem o índice de correção dos tributos federais. 4.1. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, o Egrégio Conselho Especial optou por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, determinando assim que a decisão somente produziria efeitos a partir da data do julgamento, ou seja, aos 14 de fevereiro de 2017.
5. No caso, considerando que o valor do ICMS a ser restituído abrange o período de 13 de outubro de 2016 a 31 de agosto de 2018, a atualização deveria ter ocorrido de acordo com os parâmetros previstos no art. 2o da Lei Complementar local no 435/2001 até o dia 14 de fevereiro de 2017. No entanto, como o requerimento formulado pelo recorrente não abrange a possibilidade de aplicação do INPC, deve ser integralmente mantida a aplicação da SELIC fixada pela decisão impugnada.
6. Recurso conhecido e desprovido.